Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGRAS PATRIMONIAIS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO.
1. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725, do Código Civil.
2. Como regra, vigora a presunção de que tudo que se obtém durante a união estável desagua em benefício a ambos os conviventes, especialmente porque a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges ou companheiros. De outro modo, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível que haja o afastamento da solidariedade passiva entre os cônjuges.
3. Recurso conhecido e desprovido.